Tribunal: TJDFT
Processo: 0716332-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. VIOLAÇÃO. INEXISTENTE. BOA-FÉ OBJETIVA. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
2. A capitalização de juros expressamente prevista no contrato, como no caso dos autos, não pode ser considerada como prática abusiva, sendo necessário o cumprimento integral do contrato firmado, ainda que reconhecida a natureza consumerista da relação.
3. Lastreado no princípio da boa-fé objetiva e no preceito dele decorrente, duty to mitigate the loss, as partes integrantes do contrato devem agir de forma a evitar que o dano alheio seja agravado, tomando as medidas necessárias para evitá-lo.
3.1. Não basta apenas o decurso de um longo espaço de tempo sem o exercício do direito de ação de cobrança, para que se tenha caracterizada a violação à boa fé contratual. Se assim o fosse, o instituto da prescrição perderia o motivo de existir.
3.2. Demonstrado nos presentes autos que o credor não violou deveres anexos ou agiu de forma contrária ao princípio da boa-fé objetiva, não há que se falar em ofensa ao instituto do duty to mitigate the loss, devendo os juros moratórios e a correção monetária ser aplicados nos termos do contrato, a partir do vencimento das prestações inadimplidas.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.